Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-43.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715330-43.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA APELADO: NAIR RICARDA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: ISMAEL FERREIRA DE LIMA D E C I S Ã O Em virtude do falecimento da autora, ora apelada, no curso do processo, em 11.7.2023, conforme certidão de óbito de ID 53082252, suspendo a marcha processual, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil, e, em consonância com o § 2o do mesmo dispositivo, determino a intimação do espólio, sucessores ou herdeiros, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo de 60 (sessenta dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador